Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705969-28.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDIR DE SOUSA ARAUJO APELADO: BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A., JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, ARTHUR FRANCISCO DOS SANT, STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALDIR DE SOUSA ARAÚJO em face de sentença prolatada pela MMa Juíza de direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Luciana Pessoas Ramos, que, em sede de ação de reparação de danos proposta em desfavor de BLU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E OUTROS, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Em suas razões recursais, o autor sustenta que a petição inicial não pode ser considerada inepta, pois contém todos os elementos exigidos pelo artigo 319 do CPC. O indeferimento configura cerceamento do direito de acesso à justiça, garantido pelo artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como o provimento do recurso para cassar a r. sentença apelada e determinar o regular processamento do feito. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil (art. 99, § 2o), ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. No caso, é relevante destacar que o pedido de gratuidade de justiça foi efetuado pelo autor apelante em primeira instância e, ao ser intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, fora interposto agravo de instrumento. Na oportunidade, o pleito fora indeferido consoante se extrai do AGI 0723577-57.2024.8.07.0000. Confira-se: “(...) É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na espécie, embora afirme o recorrente que é beneficiário da justiça gratuita, verifica-se que não há qualquer decisão proferida pelo d Juízo “a quo” nesse sentido. Dito isso, em consulta ao Portal da Transparência, é possível constatar que o recorrente percebe remuneração líquida superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), como Técnico Judiciário, não tendo carreado aos autos quaisquer documentos de comprometimento da verba salarial que atestem a alegada hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante ALDIR DE SOUSA ARAÚJO para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos.” Na sequência, o supracitado agravo de instrumento não foi conhecido, já que o recorrente não recolheu o preparo, embora regularmente intimado. Nesse contexto, após proferida a sentença de indeferimento da inicial, o autor apelante novamente efetuou o pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, a par da parca alegação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o autor apelante não carreou aos autos argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais. Não se pode ignorar que o autor apelante, na condição de servidor público no cargo de técnico judiciário, percebe remuneração líquida superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor esse que consideravelmente se distancia do parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intime-se o autor apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator